Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110861034APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CRIMINAIS. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO LEGAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. Não existem os vícios apontados pelos embargantes no acórdão embargado, isso porque os temas trazidos nos recursos foram devidamente enfrentados. 2. 1. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão. Em outras palavras, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão colegiada, as quais resultam em proposições inconciliáveis entre si, e não suposta incongruência entre o julgamento e as provas constantes dos autos, ou ainda com outro precedente jurisprudencial, como pretendem os embargantes. 2. 2. A obscuridade a ser sanada via embargos de declaração consiste na ausência de clareza do julgado, na dificuldade de compreensão ou interpretação de seus fundamentos. Na espécie, ao longo da fundamentação exarada no decisum embargado, é possível captar a sequência lógica e concatenada em que os crimes denunciados foram executados e as evidências da autoria imputada aos corréus.
3. Ao fundamentar sua decisão, o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelo embargante.
4. Evidenciado o propósito dos embargantes em pretender o revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformaram, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.